Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-16.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DOCUMENTOS NOVOS
- Documento novo apresentado com a apelação- Documento produzido antes da sentença – Descabimento - Ofensa à regra do art. 434 do CPC/2015 – Negligência da parte em não produzir a prova - Ausência de justa causa para a juntada posterior- Documento desconsiderado:

- É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha

Ementa:
DOCUMENTOS NOVOS
- Documento novo apresentado com a apelação- Documento produzido antes da sentença – Descabimento - Ofensa à regra do art. 434 do CPC/2015 – Negligência da parte em não produzir a prova - Ausência de justa causa para a juntada posterior- Documento desconsiderado:

- É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do Código de Processo Civil/2015.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
Registro: 2020.0000712106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001386-16.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
ANTONIO DE FREITAS DOS SANTOS, é apelado/apelante BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, vu. Sustentou
oralmente o Dr. BRUNO ARMENE DE MORAES.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
-- voto n. 20.726 --
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562
Apelante e Apelado reciprocamente: Antônio de Freitas dos Santos e
Banco Itaucard S/A
Comarca: Santos
Juiz de Direito Sentenciante: José Wilson Gonçalves
Disponibilização da sentença: 12/05/2020
DOCUMENTOS NOVOS
- Documento novo apresentado com a apelação- Documento
produzido antes da sentença Descabimento - Ofensa à regra
do art. 434 do CPC/2015
Negligência da parte em não
produzir a prova - Ausência de justa causa para a juntada
posterior- Documento desconsiderado:
- É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o
recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio
à prolação da sentença, não tendo o apresentado por
negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434
do Código de Processo Civil/2015.
JUROS
Contrato bancário
Declaração de abusividade

Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa
média do mercado para o período Inexistência, no caso
concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios
previstos em contrato bancário depende da comprovação de
que os encargos superam consideravelmente a taxa média do
mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros
Admissibilidade

Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004
Contratação expressa Necessidade Taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a
comprovar a previsão contratual Entendimento consolidado
pelo STJ:

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.
10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-
se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito
bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para
comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução
n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP,
julgado
pela
sistemática
dos
Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática
dos Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário
Registro da garantia de alienação
fiduciária Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao
consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do
serviço, e de que não represente onerosidade excessiva

Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP,
julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática
dos Recursos Repetitivos.
IOF

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
Operação financeira Incidência de tributo em decorrência
de lei Pagamento do valor antecipado Não ocorrência
Acréscimo do imposto ao saldo devedor
Cabimento

Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática
dos Recursos Repetitivos:
O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de
financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor
financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 72/80, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos formulados por ANTONIO DE FREITAS DOS
SANTOS, contra BANCO ITAUCARD S/A, para o fim de afastar tão
somente a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do
bem, sendo devida, portanto, a repetição, de forma simples, das
quantias desembolsadas a esses títulos, cujo montante, a ser apurado
em sede de liquidação de sentença, deverá ser atualizado pela Tabela
Prática do TJSP, a partir do respectivo pagamento, e acrescido de juros
de mora a partir da citação, tudo nos exatos termos da fundamentação
acima, rejeitando, por outro lado, os demais pedidos formulados.
Condenou as partes, por conseguinte, ao pagamento de 50% das custas
e das despesas processuais, devendo cada uma delas arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios da respectiva parte contrária,
que ora arbitro em R$ 1.000,00.
Apela o autor (fls. 86/93) alegando ter

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
direito à devolução ao valor pago a título de IOF, porque sua cobrança
restou diluída nas prestações do financiamento, o que é abusivo, de
acordo com o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
acarretando enriquecimento ilícito.
Afirma que a cobrança de tarifas e serviços
se trata de despesa administrativa da instituição financeira para a
concessão de financiamento, caracteriza vantagem exagerada, na
medida em que não condiz com a remuneração que envolve a outorga
de crédito, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor,
devendo ser declaradas nulas as cláusulas que preveem sua cobrança.
Volta-se, finalmente, contra a cobrança da
capitalização de juros, a não ser que expressamente pactuada, bem
como, quanto aos juros maiores que 12% ao ano. Requer também, a
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, na forma do
artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
Também apela o banco réu, (fls.96/103),
sustentando que o contrato firmado entre as partes é formal e válido, e
ainda, firmado livremente entre as partes, não existindo qualquer vício
de consentimento. Explica que os encargos previstos nas cláusulas
contratuais obedecem às normas e às condições que regulamentam o
mercado financeiro, havendo previsão na resolução do Conselho
Monetário Nacional- CMN (BACEN) sob o n.o 3.909/2010.
Destaca a legalidade da cobrança das

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
tarifas de registro de contrato, previamente discriminada no contrato, e
de acordo com o artigo 490 do Código Civil e Resolução do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN) n° 320/09, sua cobrança é
considerada legal pelo RESP 1.255.573/RS, e Resp no 1.578.553/SP
que ressalvou apenas as abusividades da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle de onerosidade
excessiva.
Aponta também ser legal a cobrança da
tarifa de avaliação de bens, cuja função é remunerar os serviços de
avaliação do bem dado em garantia e pesquisa da regularidade
documental do veículo perante o DETRAN, e acrescenta que sua
cobrança foi considerada válida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), desde que demonstrada
sua prestação. Argumenta que o valor cobrado de R$ 550,00 tampouco
é abusivo, e que houve laudo de avaliação, colacionando telas de
sistema na petição do recurso.
Volta-se da condenação do banco apelante
na reparação dos danos materiais, haja vista a legalidade das
cobranças das tarifas. Requer a improcedência da demanda.
Os
recursos
são
tempestivos
e
bem
preparado o do réu, sendo dispensado de preparo o recurso do autor,
por ser beneficiário da justiça gratuita (fls.23), e ficam recebidos, nesta
oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se encontrar a
presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Código

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
de Processo Civil.
Ambos
apresentaram
respostas
aos
recursos da parte adversa (fls.114/118 e fls.119/122), pugnando pela
manutenção da decisão por seus próprios termos.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.126).
É o relatório.
I.
Inicialmente,
consigne-se
que
o
momento oportuno para se apresentar a documentação destinada a
provar o que se alega é a petição inicial ou a contestação, conforme
previsão do artigo 434 do Código de Processo Civil de 2015. E de acordo
com o artigo 435, caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal é
lícita juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de
documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da
inicial ou contestação.
Ocorre que o banco já tinha em seu poder
a referida documentação, e deixou ele de apresentá-la em momento
oportuno, qual seja, a contestação, e não trouxe nenhuma justificativa
para essa ocorrência.
Portanto, não tendo o apelante submetido
ao crivo do contraditório o documento apresentado com seu recurso,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
por manifesta negligência, não ficou caracterizado o cerceamento de
defesa alegado, e ainda, é de rigor que não seja ele considerado para o
presente julgamento.
Em casos análogos, essa Corte vem
decidindo com essa mesma linha de raciocínio:
Processual. Documentos novos apresentados pelo apelante após
respondida a apelação pela outra parte. Fatos anteriores à demanda.
Documentos aos quais a parte teve acesso também anteriormente à
demanda, ou quando menos anteriormente à sentença. Descabimento.
Ofensa à regra do art. 397 do CPC. Ausência de justa causa para a
juntada. Documentos desconsiderados.1
II. ANTONIO DE FREITAS DOS SANTOS,
ajuizou ação revisional contra BANCO ITAUCARD S/A, aduzindo ter
celebrado com o réu contrato de financiamento de veículo, a ser quitado
em 48 parcelas de R$796,01, documentado em cédula de crédito
bancário, o qual se encontra eivado de irregularidades. Impugnou a
cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem, Registro de Contrato e IOF,
além da indevida capitalização de juros, culminando com a aplicação de
taxa diversa da contratada, além de não prevista expressamente no
contrato.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-
1 Ap. 0004465-56.2008.8.26.0104, Des. Rel. Fabio Tabosa, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 29/03/2011.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
se a cobrança das tarifas e condenar o requerido à devolução em dobro
dos valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos, ambos recorreram.
Pois bem. Mister consignar que o simples
fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça
por
meio
da
Súmula
n°
297 2,
não
acarreta,
consequentemente, o direito de ser modificado todas as vezes que não
estiver de acordo com aquilo que pretender a parte vulnerável, fazendo-
se necessária, antes de tudo, a demonstração de que está havendo a
violação dos dispositivos legais pertinentes à espécie.
No tocante à alegada abusividade nas
taxas de juros, não cabe razão ao autor apelante.
Ao julgar o recurso representativo da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “é
admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente
demonstrada”3
2 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
Nesse
mesmo
acórdão,
ao
buscar
estabelecer o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a
revisão das taxas de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Para
tanto,
como
parâmetro
foram
adotadas as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas
diversas operações de crédito realizadas com recursos livres (cf.
Circular no 2957, de 30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do
Brasil desde 1999.
E,
no
caso
dos
autos,
não
restou
demonstrada que a cobrança de juros, à taxa de 1,56% ao mês, e
20,50% a.a. (fls. 17), era incompatível com a média do mercado, razão
pela qual devem ser mantidos os índices aplicados pelo banco apelado.
No mais, é pacífico o entendimento de que
os juros praticados pelas instituições financeiras não estão limitados à
previsão do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consta de
forma clara na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-
se, ainda, que tal questão fora decidida de forma impositiva com a
edição da Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal Federal, a
qual impede a limitação dos índices de juros a serem impostos pelas
instituições financeiras, desde que caracterizada a abusividade em

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
comparação à média praticada pelo mercado.4
A
alegação
de
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o
caso, a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos (fls. 127/129), existe previsão expressa de capitalização mensal.
Mas, ainda que assim não fosse, deve ser ressaltado que no entender do
Superior Tribunal de Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a
taxa de juros efetiva mensal será de 1,56%, ao passo que a taxa anual
será de 20,50%, de modo que a capitalização está clara no contrato de
interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
Fica, portanto, superada argumentação
4 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
contrária à aplicação da chamada Tabela Price para o cálculo das
prestações mensais do empréstimo contratado. Pois, ainda que, pela
aplicação dos conceitos da matemática financeira, se reconheça que a
utilização da referida Tabela Price acarreta a capitalização dos juros,
essa prática é admitida desde o advento da Medida Provisória n. 1.963
de 30 de março de 2000. Inviável, portanto, seu afastamento ou
substituição daquele método pelo Gauss, haja vista que Tabela Price
não pode ser afirmada ilícita ou inconstitucional.
Não há que se cogitar, portanto, acerca de
cobrança de taxa de juros efetiva diversa da contratada, pois não há
irregularidade na forma de cálculo e corretamente aplicada pela
instituição financeira.
III. No que toca à cobrança da Tarifa de
Avaliação do Bem, do Registro de Contrato e respectivo IOF, como se vê
da r. sentença, foi afastada, estando correta a sentença.
Pois bem, o contrato foi celebrado em
25/04/2018, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho
Monetário Nacional (fls.17/20).
Com relação à Tarifa de Avaliação do
Bem e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema
n. 958, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018)

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
Decidiu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva
prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
De
fato,
a
cobrança
da
Tarifa
de
Avaliação do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010
dentre
os
serviços
diferenciados,
como
“avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do
Custo Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática
abusiva (art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a
instituição financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo
vendedor, quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição
do próprio bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a
cobrança, a avaliação deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, não veio aos autos a
juntada do laudo de vistoria do bem a fim de que justificar a cobrança

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
feita por tal serviço.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível
a terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos.
Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016
PUBLIC 15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio,

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente,
pelo art. 490, do Código Civil, salvo convenção em contrário, as
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia,
para
que
seja
legítima
a
cobrança, deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do
valor cobrado. E, no particular, não houve a comprovação do registro do
contrato, que poderia ter sido feita por meio da juntada do documento
do veículo, emitido pelo respectivo Departamento de Trânsito.
Assim, era de rigor a sua devolução como
determinado em sentença, mas anote-se que não se admite a repetição
em dobro, tendo em vista que a circunstância trazida nos autos não se
enquadra naquela prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.
Ademais, o recorrente volta-se contra a
cobrança do IOF, ou seja, imposto sobre operações financeiras, no bojo
do contrato, acarretando a incidência de juros também sobre esse valor,
o que torna a dívida mais onerosa.
A esse respeito o Superior Tribunal de
Justiça já assentou, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, a
possibilidade de incluir o valor devido pelo contratante a título de IOF
no financiamento. Confira-se:

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
[...]
Especificamente quanto à forma de cobrança do IOF, tributo de
responsabilidade do mutuário, não se discute que a obrigação
tributária arrecadatória e o recolhimento do tributo à Fazenda
Nacional foi cumprido por inteiro pela instituição financeira, o agente
arrecadador, de sorte que a relação existente entre esta e o
mutuário é decorrente da transferência ao Fisco do valor integral da
exação tributária.
Este é objeto do financiamento acessório, sujeito às mesmas
condições taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem
de consumo.
O financiamento do valor devido pelo consumidor à Fazenda, pela
instituição financeira arrecadadora, não padece de ilegalidade ou
abusividade, senão atendimento aos interesses do financiado, que
não precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que
para isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato.5
Também
não
há
indício
de
que
a
instituição financeira tenha, por qualquer meio, impedido o pagamento
à vista do referido tributo, obrigando o consumidor a financiá-lo, no
bojo do contrato.
IV. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso do autor e nega-se provimento ao recurso do
réu.
Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, a fim de majorar honorários das partes, em
55 REsp 1255573 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, DJe.
24.10.2013.

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001386-16.2020.8.26.0562 Santos voto n. 20.726
razão de ambas terem se saído vencidas em grau recursal.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --